Tribunal: TCU
Processo: 027.190/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1870/2020-TCU-Plenário Considerando que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) interveio por duas vezes no Fundo Multipatrocinado Serpros, tendo apontado diversos problemas sistêmicos e irregularidades nos investimentos realizados, com destaque para os aportes no Brasil Foodservice Group S/A (BFG), especificamente nas cédulas de crédito imobiliário da Companhia Termelétrica do Espírito Santo (CCI CTES) e nas ações e debêntures do BFG, no American Trading Group (ATG), especificamente nas cotas do Fundo de Investimentos em Participações Eletronic Trading Brazil (FIP ETB) e na empresa Xnice Participações S/A, e no Grupo Canabrava, com destaque para o FIP Bionergia; Considerando que o referido órgão regulador instaurou Comissão de Inquérito Administrativo (CTA), apurou as devidas responsabilidades e, após oferecer o necessário contraditório, aplicou sanções de multa, suspensão e inabilitação em onze responsáveis; Considerando que a Unidade Técnica propôs determinar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) que acompanhe a implantação das recomendações expedidas pela Previc por parte do Fundo Multipatrocinado Serpros por ocasião de sua segunda intervenção no Serpros; Considerando que o MPTCU alerta para a existência de grande risco de prescrição da pretensão punitiva caso a TCE seja instaurada pelo Serpros, tendo em vista que os primeiros investimentos danosos se iniciaram em 2012 e, consequentemente, os efeitos da prescrição punitiva já começam a ocorrer em dois anos; Considerando que em caso similar ao dos presentes autos, ao apreciar o Acórdão 630/2017-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rego), este Tribunal decidiu determinar a autuação de processos apartados de tomada de contas especial (TCE) para apurar, individualmente, as irregularidades encontradas, autorizando, desde logo, a anexação, por cópia, de toda documentação necessária à instrução de tais processos, bem como a realização da citação dos responsáveis; Considerando que a SecexFinanças é a unidade que detém o conhecimento técnico indispensável para autuar e dar seguimento à instrução dos processos de tomada de contas especial, no sentido de evitar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, ao mesmo tempo, reparar a maior parte possível do dano ao erário no menor tempo possível; Acolho a proposta da Unidade Técnica com a alteração sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU, nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "g", 237, III e 250, I, II e III, do Regimento Interno/TCU, além da determinação e da recomendação exarada no item 1.8 abaixo, em: determinar a autuação de processo (s) apartado (s) de tomada de contas especial para apurar o dano ao erário decorrente de investimentos com recursos do Serpros no Brasil Foodservice Group S/A (BFG), no American Trading Group (ATG) e no Grupo Canabrava, autorizando, desde logo, a realização das necessárias diligências e citações dos responsáveis envolvidos; informar ao Serpros e ao Serpro que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; dar ciência do presente acórdão ao Ministro de Estado da Economia para fins de supervisão ministerial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; determinar o encerramento do presente processo mediante o apensamento definitivo à tomada de contas especial constituída conforme a alínea "a" supra, nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno; na hipótese da constituição de mais de uma tomada de contas especial em decorrência da alínea "a" supra, juntar cópia dos presentes autos às demais TCEs para fins de subsídio à instrução. 1. Processo TC- Processo 027.190/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Paulo Soares Bugarin 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Nacional de Previdência Complementar 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: Francieldo Justino da Silva e outros, representando o Fundo Multipatrocinado Serpros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 Determinar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) que acompanhe a implementação pelo Fundo Multipatrocinado Serpros das recomendações expedidas pela Previc no âmbito da segunda intervenção no referido fundo de pensão e que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 dias, as providências tomadas nesse sentido; 1.8.2 Recomendar ao Fundo Multipatrocinado Serpros que, ao realizar futuros investimentos, considere o risco trabalhista, atentando-se, a título de exemplo, às provisões de encargos trabalhistas e de processos judiciais registrados no balanço de suas potenciais empresas investidas, bem como considere a probabilidade de ser acionado no polo passivo dessas ações judiciais.